Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713002-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBINSON LOPES MARQUES MAGALHAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante, determino a retirada do processo de pauta. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial: não são mais realizadas por videoconferência. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Os pedidos podem ser realizados até o início da sessão. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Nesse caso, os pedidos devem ser formalizado por petição no processo até o dia anterior a sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator